Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. AUSENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o contraposto para pronunciar a ocorrência de prescrição em relação às parcelas vencidas antes de 12/05/2020 e condenar o autor ao pagamento das parcelas vencidas após 12/05/2020, inclusive aquelas vencidas no curso do processo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. O prazo para oferecimento de recurso inominado foi reiniciado para ambas as partes após o acolhimento dos embargos de declaração opostos em face da sentença. Preparo regular (ID 75410873). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75410882).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito referente à taxa de manutenção dos anos 2013 a 2025 ou, subsidiariamente, o reconhecimento da decadência da cobrança das taxas anteriores a 2021. Narrou que, em 22/08/2012, celebrou contrato com a ré de cessão de uso de jazigo, ficando a manutenção do jazigo condicionada ao pagamento adicional. Informou que, no mesmo dia, realizou o pagamento da taxa única de manutenção no valor de R$ 334,80. Argumentou que as informações prestadas pela ré acerca dos serviços de manutenção foram confusas, pois inicialmente informaram que a contratação era opcional e quando da assinatura do contrato foi imposta a contratação do serviço pelo cemitério. Informou que o réu ofertou diversas propostas de acordo da dívida, todas com a condição de fidelização por determinado período. Destacou que, em 12/03/2024, recebeu notificação extrajudicial, com informação de negativação de seu nome e possível cobrança judicial. Discorreu que o réu, em nenhuma oportunidade, apresentou os demonstrativos atualizados do débito, ferindo o direito de informação do consumidor. Destacou que em visita ao cemitério, em julho de 2024 constatou o estado de abandono e falta de manutenção do jazigo. Sustentou que o réu adotou conduta abusiva e que houve defeito na prestação dos serviços.
4. Em contestação, o réu informou que o autor firmou dois contratos autônomos sendo um de cessão de uso de jazigo e o outro de manutenção de jazigo. Esclareceu que prestou as devidas informações ao autor e que os contratos possuem linguagem clara, objetiva e de fácil compreensão pelo contratante. Informou que o autor realizou o pagamento da taxa de manutenção no período de 08/2012 até 11/2015, tendo ciência da necessidade de pagamento da quantia. Discorreu que o contrato de manutenção encontra-se ativo e que possui 115 parcelas pendentes de pagamento, referentes ao período de 11/2015 a 05/2025 somando a quantia de R$ 10.343,03. Destacou que o serviço de manutenção no jazigo foi efetivamente prestado e que o autor não comprovou qualquer defeito capaz de invalidar o negócio jurídico. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor ao pagamento do valor integral de R$ 10.343,03, mais parcelas vincendas no curso da ação.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não houve esclarecimento claro, preciso e ostensivo acerca das obrigações de pagamento perpétuo. Destacou que a cláusula que condiciona a manutenção do jazigo ao pagamento anual e ilimitado de taxa impõe desvantagem excessiva ao consumidor, configurando cláusula abusiva. Defendeu que o réu deveria solicitar a manifestação expressa do consumidor acerca do interesse na continuidade do serviço, bem como que o valor exigido não é revertido de forma clara em serviços efetivamente prestados. Pontuou que o réu estabeleceu que, em caso de inadimplemento superior a 3 meses o serviço é cancelado automaticamente. Argumentou que a recorrida condicionou o sepultamento do pai do recorrente ao pagamento de dívida referente à taxa de manutenção, caracterizando coação ilícita. Requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa de manutenção anual e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a validade da cláusula contratual que prevê pagamento anual pela conservação do jazigo e (ii) a legitimidade da cobrança das parcelas vencidas após 12/05/2020, incluindo as vencidas no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Por ocasião da inicial, o autor pugnou pela declaração de inexistência de débito referente à taxa de manutenção dos anos 2013 a 2025 sob o argumento de que i) as informações prestadas pela ré acerca dos serviços de manutenção foram confusas, pois inicialmente informaram que a contratação era opcional e quando da assinatura do contrato foi imposta a contratação do serviço de manutenção pelo réu e ii) que houve violação ao dever de informação.
8. No presente recurso, o recorrente pugnou pela declaração de nulidade de cláusula contratual e pela restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos, sob os fundamentos de que: i) não houve esclarecimento claro, preciso e ostensivo acerca das obrigações de pagamento perpétuo; ii) o condicionamento da manutenção do jazigo ao pagamento anual e ilimitado de taxa impõe desvantagem excessiva ao consumidor; iii) o réu deveria solicitar a manifestação expressa do consumidor acerca do interesse na continuidade do serviço; iv) o valor exigido não é revertido de forma clara em serviços efetivamente prestados e v) a recorrida condicionou o sepultamento do seu pai ao pagamento de dívida referente à taxa de manutenção.
9. Na espécie, tanto os fundamentos apresentados no recurso como os seus pedidos configuram hipótese de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. O recurso inominado não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.